Tribunal: STF
Processo: HC 190933
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 574.616/SC), assim ementado (eDOC 2, p. 173):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4º DA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. 
    1. Esta Sexta Turma consolidou o entendimento segundo o qual a base de cálculo da carga horária, a fim de dar aplicação do disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal aos apenados que realizam estudos por conta própria, é aquela prevista no art. 4º, incisos II, III e parágrafo único, da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. Em outras palavras, a Lei n. 9.394/1996 não se aplica ao preso, por estabelecer a referida legislação diretrizes nacionais de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade (art. 4º, inciso I).
    2. Na hipótese, tendo a agravante atingido a aprovação em três áreas de conhecimento do ENCCEJA e considerando a base de cálculo aplicável ao caso – 50% de 1.600 horas do ensino fundamental –, não há nenhuma ilegalidade em razão da remição de pena calculada em 39 dias.
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Busca-se, em síntese, a remição de 78 dias da pena da paciente.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente